Tribunal: TJPA
Processo: 0045221-24.2014.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0045221-24.2014.8.14.0301

APELANTE: MARCELO PRESENTINO SILVEIRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA. CANCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA A PLANO DE SAÚDE DE SERVIDOR. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. INDEFERIMENTO DA RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. ART. 86 DO CPC. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Instituto de Assistência do Município de Belém contra decisão monocrática que manteve integralmente sentença proferida em ação ordinária ajuizada por servidor público municipal, na qual se reconheceu o direito ao cancelamento das contribuições compulsórias ao plano de assistência à saúde, sem restituição dos valores anteriormente descontados.

2.

Sentença que confirmou a tutela de urgência, afastou a restituição do indébito em razão de modulação de efeitos em controle concentrado de constitucionalidade e condenou o ente público ao pagamento integral de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a procedência parcial dos pedidos, com rejeição da pretensão de restituição do indébito, impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca ou, subsidiariamente, da sucumbência mínima do ente público, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A demanda foi estruturada em dois pedidos autônomos: cancelamento das contribuições compulsórias e restituição dos valores indevidamente descontados.
4. Embora acolhido o pedido de natureza declaratória, o autor restou integralmente vencido quanto ao pedido de restituição do indébito, que representava o maior proveito econômico perseguido na ação.
5. A jurisprudência orienta que a aferição da sucumbência deve considerar o resultado econômico efetivo da demanda, evidenciando, no caso concreto, o decaimento relevante da parte autora.
6. Configurada a sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios, conforme art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. Configura-se sucumbência recíproca quando a parte autora obtém apenas parcialmente o proveito econômico pretendido, com rejeição do pedido de maior impacto patrimonial. 2. Na hipótese de procedência parcial da ação, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 86; CPC, art. 1.021.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.785.126/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NO MÉRITO DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO,
interposto pelo
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM (IASB)
, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra Decisão Monocrática de ID nº
29620300
, que manteve íntegra a sentença reexaminada proferida nos autos da Ação Ordinária para Cancelamento de Contribuição c/c Restituição do Indébito e Pedido de Tutela Antecipada, proposta por
Marcelo Presentino Silveira
em face do
Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB.

Na origem, o
autor
narrou ser servidor público municipal e estar sujeito, compulsoriamente, a contribuições mensais destinadas ao custeio do Plano de Assistência Básica à Saúde do Servidor – PABSS, instituído pela Lei Municipal nº 7.984/99, sem, contudo, ter aderido voluntariamente a tal plano. Alegou violação ao art. 5º, inciso XX, da Constituição Federal, que assegura a liberdade de associação, razão pela qual requereu a suspensão imediata dos descontos e, ao final, a declaração de inconstitucionalidade da contribuição compulsória e a restituição dos valores indevidamente recolhidos, não alcançados pela prescrição.

O
juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência (ID nº 27098443), suspendendo os descontos compulsórios.

Devidamente citado, o
IPAMB
apresentou contestação (ID nº 27098446), na qual sustentou a constitucionalidade da contribuição e a legalidade da Lei nº 7.984/99, arguindo que sua criação decorreu de assembleia com os servidores municipais. Alegou que eventual restituição afrontaria os princípios da segurança jurídica, do interesse público e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em
réplica
(ID nº 27098451), o autor reiterou os argumentos da inicial, mantendo a tese de inconstitucionalidade da exação compulsória.

O
Ministério Público de 1º grau,
por meio do parecer de ID nº 27098459, manifestou-se pela procedência do pedido, corroborando a tese da inconstitucionalidade da cobrança obrigatória.

Após regular instrução, proferiu
sentença
(ID nº 27098478) julgando parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos ao norte alinhavados e por tudo mais do que consta nos autos, CONFIRMO a tutela de urgência e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
apenas para reconhecer o direito ao cancelamento das contribuições compulsórias ao plano de assistência à saúde dos servidores públicos do Município de Belém (IPBBS), antes instituído pela Lei 7984/99, sem direito à restituição das parcelas pagas, em razão da modulação dos efeitos pelo E. TJPA na ADI0004529-08.2017.8.14.0000.

CONDENO o réu ao pagamento de honorários advocatícios, estes no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º CPC.

SEM CUSTAS, visto que o réu sucumbente é isento.

Intimadas as partes, não houve interposição de recurso voluntário.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pela confirmação da sentença.

Em
Decisão Monocrática
a Desembargadora Relatora confirmou a sentença reexaminada mantendo-a na íntegra.

Face a essa Decisão, o
Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IASB
interpôs recurso de Agravo Interno sustentando o agravante a existência de sucumbência recíproca ou, subsidiariamente, sucumbência mínima do ente público, em razão do indeferimento do pedido de restituição das contribuições descontadas. Desse modo, requer o reconhecimento da sucumbência recíproca em consonância com o art. 86, caput do CPC ou o reconhecimento da sucumbência mínima de acordo com o art. 86, parágrafo único do CPC.

A parte agravada apresentou contrarrazões refutando o alegado e requerendo o não conhecimento do agravo interno interposto e aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC, por ser protelatório.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

Pois bem, passo a análise do presente recurso.

Compulsando os autos do processo, verifica-se que assiste razão ao agravante, tendo em vista que a demanda foi estruturada em dois pedidos distintos: o cancelamento das contribuições compulsórias ao regime previdenciário municipal e a restituição dos valores anteriormente descontados. Embora o autor tenha obtido êxito quanto ao pedido de cancelamento das contribuições, restou integralmente vencido no pedido de restituição do indébito, o qual representava o maior proveito econômico perseguido na ação, uma vez que envolvia condenação patrimonial direta do ente público.

A jurisprudência consolidada orienta que a análise da sucumbência deve considerar o efetivo resultado econômico da demanda, e não apenas o número de pedidos formulados ou sua natureza declaratória ou condenatória. No caso concreto, a pretensão de maior impacto financeiro, a restituição das contribuições, foi expressamente rejeitada, circunstância que evidencia o decaimento significativo da parte autora.

Ademais, o acolhimento do pedido de cancelamento da contribuição decorreu de entendimento já pacificado no âmbito deste Tribunal, com efeitos erga omnes, o que reforça a conclusão de que o réu não deu causa substancial à propositura da demanda nesse ponto específico.

Diante desse cenário, mostra-se inadequada a manutenção da condenação integral do ente público ao pagamento dos honorários advocatícios.

Assim, sendo cada parte vencido e vencedor em relação ao objeto em litígio, devem as despesas serem distribuídas proporcionalmente, a teor do que dispõe o art. 86, caput do CPC:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Desse modo, incide, na espécie, o disposto no art. 86 do Código de Processo Civil, para reconhecer a sucumbência recíproca, com a consequente distribuição proporcional das despesas e honorários entre as partes.

Neste sentido, colaciona-se o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA
. NÃO PROVIMENTO. 1
. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86 do CPC). Caso em que ficou caracterizada a sucumbência recíproca das partes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1785126 MA 2020/0290187-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos
. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a majoração da verba honorária em grau recursal na hipótese de provimento do recurso. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no REsp: 1718122 RO 2018/0004816-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020)

No mesmo sentido, os Tribunais Pátrios têm decidido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. Há sucumbência recíproca quando um dos litigantes não obteve tudo o que a demanda poderia lhe proporcionar, devendo as despesas processuais e os honorários advocatícios ser entre eles rateados, de forma proporcional, conforme determina o art. 86, caput, do CPC
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00585053120218160000 Curitiba. Relator: Dartagnan Serpa Sa, Data de Julgamento: 18/02/2022, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2022)

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA -
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO - INSURGÊNCIA DO AUTOR CONTRA O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE LHE FOI IMPOSTO, POR CONSIDERAR QUE HOUVE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
- INADMISSIBILIDADE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Segundo entendimento do STJ, "a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito.
O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca"2- Configurada a sucumbência recíproca, em face da procedência parcial do pedido, de rigor a aplicação da regra constante do artigo 86 do Código de Processo Civil, que determina a distribuição proporcional, entre elas, das custas processuais e dos honorários advocatícios.

(TJ-MS - AC: 08275178020138120001 MS 0827517-80.2013.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 28/05/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2020)

Assim, impõe-se o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática no ponto relativo à sucumbência, a fim de reconhecer a sucumbência recíproca entre as partes, com redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, e NO MÉRITO DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão monocrática e distribuir o ônus sucumbenciais, no percentual de 10% sobre o valor da causa, para ambas as partes, ficando suspensa a cobrança do autor por ser beneficiário da justiça gratuita, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026